Tribunal: STF
Processo: HC 61664
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-15
Data de publicação: 1984-06-15

Ementa:
- ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL. TRIBUNAL
DO JÚRI DE PORTO ALEGRE. PRIMEIRO E SEGUNDO JUIZADOS DA
VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONFORMIDADE LEGAL. REGULARIDADE
DO JULGAMENTO. NULIDADE NÃO ARGUIDA TEMPESTIVAMENTE, PELA
FALTA DE INTERROGATORIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART.
475 DO CPP.
1. A ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA, PELA ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA
GAUCHA, A DOIS JUIZES DE DIREITO, POR DISTRIBUIÇÃO, PARA
INSTRUIR OS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DO JÚRI E PRESIDIR O
TRIBUNAL RESPECTIVO, RESERVANDO, COM PRIVATIVIDADE, AO
PRIMEIRO JUIZ A ORGANIZAÇÃO DA LISTA DOS JURADOS, NÃO CONFLITA
COM AS NORMAS PERTINENTES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL.
2. IMPROCEDENCIA DO ARGUMENTO DE QUE O PACIENTE NÃO TENHA SIDO
JULGADO PELO JUIZ NATURAL, POIS O TRIBUNAL DO JÚRI FOI
REGULARMENTE CONSTITUIDO, E PRESIDIDO PELO JUIZ
COMPETENTE, SEGUNDO A ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA LOCAL.
3. INSUBSISTENCIA DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DO
INTERROGATORIO DO RÉU, NO PLENÁRIO, SE ELE PRÓPRIO SE
EXCUSOU DE PRESTAR DECLARAÇÕES, NÃO ALEGADA A NULIDADE,
TEMPESTIVAMENTE, NEM PODENDO ALEGA-LA QUEM LHE TENHA DADO
CAUSA.
4. NÃO VIOLA O ART. 475 DO CPP A LEITURA, NO PLENÁRIO, DE
UMA PLAQUETE, SEM PREVIO CONHECIMENTO DA DEFESA, SE NÃO
DEMONSTRADO QUE O SEU CONTEUDO, RELACIONADO AO FATO, TENHA
SIDO CAPAZ DE INFLUENCIAR NO CONVENCIMENTO DOS JURADOS.
- HABEAS CORPUS DENEGADO.